Tribunal: TJSP
Processo: 1003288-34.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo - Ação de cobrança de indenização em decorrência do óbito do segurado em 22/10/2019 - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento - Contrato que previu cobertura para o caso de morte – Suposto segurado relacionado pela estipulante dentre os funcionários ativos da empresa ao tempo da contratação, mas que em realidade era aposentado

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo - Ação de cobrança de indenização em decorrência do óbito do segurado em 22/10/2019 - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento - Contrato que previu cobertura para o caso de morte – Suposto segurado relacionado pela estipulante dentre os funcionários ativos da empresa ao tempo da contratação, mas que em realidade era aposentado e permaneceu laborando na empresa, afastando-se em 2016 para tratamento de saúde – Informação cuja omissão obstou a seguradora de elaborar corretamente o cálculo atuarial do prêmio do seguro - Apelo desprovido.